Tribunal: TJDFT
Processo: 0718525-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. CONTRATO. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA. RESCISÃO. INDENIZAÇÃO. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS. PRESENTES.
1. Consoante o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. As empresas envolvidas na relação contratual de câmbio são solidariamente responsáveis pela obrigação de indenizar, nos termos da art. 2o da Resolução no 3.954/2011 do Banco Central do Brasil.
3. No caso concreto há demonstração de verossimilhança quanto à alegação de que fora realizado o pagamento de valores em reais correspondente a compra de USD 2.760,00, em 29/02/2020, o equivalente a R$ 12.006,00 (doze mil e seis reais), mas a respectiva moeda não fora entregue a autora/agravante. Logo, em princípio, presente a probabilidade do direito, pois plausível que a parte autora busque o ressarcimento, sob pena de se configurar enriquecimento sem causa dos réus/agravados.
4. Tendo em vista o expressivo número de consumidores lesados pelas mesmas empresas ora agravadas, com a prática de condutas semelhantes (compra e venda de moeda estrangeira que não foram entregues), resta demonstrado não se tratar de fato isolado, mas sim, de ocorrência significativa contra consumidores, nas quais esta eg. Corte tem autorizado o aresto cautelar, como medida necessária a assegurar a satisfação da dívida, reconhecendo-se, na hipótese concreta, risco ao resultado útil do processo. Precedentes.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.